Tribunal: TJMT
Processo: 0056358-54.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056358-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE PAULA LEITE - CPF: 594.604.151-72 (EMBARGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), PAULA ONEIDE PAES DE BARROS - CPF: 023.403.241-30 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - AASPB (EMBARGANTE), UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.510.909/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITRAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – HIGIDEZ DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Interposto o recurso pela parte vencida e, não se sagrando vencedor na esfera recursal, é impositiva a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC, ainda que a parte adversa não tenha apresentado contrarrazões, o que sequer é o caso dos autos.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0056358-54.2015.8.11.0041 (Id. n.º 63356495) interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – HIGIDEZ DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso. Além disso, há nos autos um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título.”

Em suas razões, de Id. n.º 65185992, a embargante aduz a existência de contradição no acórdão, no que se refere a regularidade do título executivo. Argumenta que o contrato pactuado foi assinado por duas testemunhas e há nos autos uma planilha discriminando todas as despesas, sendo inconteste que os serviços foram prestados, desse modo, o título é suficiente para embasar a execução proposta.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.º 66619498. Sem preliminares. No mérito, pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há contradição no acórdão em relação ao título executivo e os documentos juntados que demonstram a sua suficiência para amparar o feito.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“[...]Aduz o recorrente que o contrato de serviços médico-hospitalares que instrui a ação de execução é um título extrajudicial exequível, na medida que foi assinado pelo devedor e mais duas testemunhas. Pontua que há nos autos, também, planilha de conta e honorários médicos suficientes a comprovar a realização dos serviços pactuados no contrato.

Quanto a executividade de um título, dispõe o art. 783 do CPC que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudoliquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) GN.

Com efeito, a exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

No, caso, a execução ajuizada pelo recorrente foi lastreada por contrato de assistência médico-hospitalar e uma planilha com o total da conta pelos serviços que teriam sido oferecidos a embargante, no entanto, quando se fala em liquidez esta refere-se à definição do quantum devido ou indicação de elementos para sua aferição, o que não se verifica no caso.

Além disso, há nos autos, no Id. n.º 50904967, um e-mail enviado pela empresa responsável do plano de saúde para o pronto atendimento do hospital indicando que iria se responsabilizar por todas as despesas da usuária, o que compromete, também, a certeza do título.

Sobre a exequibilidade do título, pontuou o Juízo a quo na sentença :

“No caso presente, a parte embargada aparelhou a execução somente com contrato particular assinado por duas testemunhas. O demonstrativo em anexo juntamente com o contrato foi assinado somente pela embargada e não é datado, portanto não pode ser tido como prova apta, pois não demonstra que as embargantes tiveram ciência do documento, e não traz a certeza de que foi produzido juntamente com o contrato.

Conquanto se tenha estipulado as obrigações contratuais, não há indicação de valores certos, tornando o instrumento contratual insuscetível de execução, pois, ainda que haja assinaturas de duas testemunhas, não é suficiente para caracteriza-lo como titulo executivo, se dele não se extrai as características de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, Artigo 586).

[...]

O “quantum” devido tem que ser determinado e não determinável.

Considerando isso, verifica-se que o contrato assinado entre as partes e que ampara a execução, não está estipulando o valor certo, constando cálculo com base nos serviços e materiais utilizados, sendo portanto, imprescindível o evento futuro e a apuração dos valores.

Assim, cabia à embargada se valer do processo de conhecimento para apuração e cobrança do crédito alegado, e não a via executiva.” - Id. n.º 50905956.

Desse modo, não sendo revestido o título que embasa a execução de liquidez, certeza e exigibilidade, imperiosa a manutenção da procedência dos embargos.

A propósito:

“DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. MONITÓRIA. VIA HÁBIL À PRETENSÃO. EMENDA DA INICIAL ENSEJADA. RECURSO DESACOLHIDO.I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas.Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil.II - Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial .III - Dependendo a apuração do valor da execução que sejam verificados fatos posteriores à emissão do contrato, como o tempo da internação, o material utilizado ou a natureza e a complexidade dos serviços médicos e de enfermagem, carece o documento do requisito da certeza, tornando adequada a via da monitória.” (REsp 252.013/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 4/9/2000, p. 163)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços hospitalares – Estado de perigo – Ausência de elementos caracterizadores - Possibilidade de questionamento do cumprimento da execução – Existência condicionada à dilação probatória – Ausência de certeza e liquidez do título – Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJ-SP - APL: 00047833520158260220 SP 0004783-35.2015.8.26.0220, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2017)[...]”
- Id. n.º 63356498.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020